Tribunal: TJES
Processo: 0004677-66.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004677-66.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIAN DA CUNHA SILVA PORTES DOS REIS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004677-66.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CRISTIAN DA CUNHA SILVA PORTES DOS REIS, FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. DECOTE DE VETORIAL GENÉRICA. QUANTIDADE DE DROGA. PREPONDERÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE MANTIDOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas em face de sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), após a apreensão de 31,7 kg de maconha na residência de um dos apelantes e 500g da mesma substância em um trailer de posse do corréu. Os recorrentes buscam a absolvição por insuficiência de provas; o primeiro argui, preliminarmente, nulidade por quebra da cadeia de custódia e, no mérito, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e redução da pena-base; o segundo requer a fixação da pena no mínimo legal e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a ausência de registros detalhados de transporte do vestígio configura quebra da cadeia de custódia apta a anular a prova; (II) estabelecer se o conjunto probatório, baseado em depoimentos policiais e apreensão de material logístico, é suficiente para manter a condenação; (III) verificar se processos em curso ou fundamentações genéricas autorizam a exasperação da pena-base pela vetorial da personalidade; (IV) analisar se a vultosa quantidade de droga e a existência de petrechos de contabilidade obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A quebra da cadeia de custódia pressupõe a demonstração de prejuízo efetivo ou evidência de adulteração do vestígio, sendo que meras irregularidades formais no transporte ou lacre não contaminam a materialidade se preservada a confiança na identidade da substância.

4.
Os depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos com os autos e corroborados por apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes e balanças de precisão, gozam de presunção de veracidade e servem como lastro condenatório.

5.
A Súmula 444 do STJ veda a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para a valoração negativa da personalidade na dosimetria da pena.

6.
Afasta-se a vetorial da personalidade quando fundamentada de forma genérica ("voltada para o crime"), sem suporte em elementos concretos ou laudo técnico.

7.
A natureza e a quantidade da droga devem preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

8.
A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pelo monitoramento prévio, apreensão de grande quantidade de droga e cadernos de contabilidade, impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado.

9.
Mantém-se a negativa do direito de recorrer em liberdade para o réu que permaneceu preso durante a instrução, quando inalterados os requisitos da prisão preventiva (garantia da ordem pública).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. Eventual irregularidade no registro da cadeia de custódia não acarreta nulidade absoluta, exigindo-se a comprovação de mácula no iter probatório ou adulteração do material.

2. Inquéritos e processos em curso são inidôneos para o recrudescimento da pena-base a título de personalidade ou conduta social.

3. A apreensão de instrumentos de pesagem e contabilidade do tráfico, aliada à expressiva quantidade de droga, demonstra dedicação à atividade criminosa e afasta a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LVII; CPP, arts. 158-D, § 1º, 312, 313, I, 563; CP, arts. 33, 59; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp n. 2.972.295/MT, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.09.2025.

STJ, HC n. 926.476/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024.

STJ, Súmula 444.

STJ, AgRg no AREsp n. 3.072.603/RS, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.12.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004677-66.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CRISTIAN DA CUNHA SILVA PORTES DOS REIS, FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO APELANTE
CRISTIAN
: QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa do recorrente
CRISTIAN
sustenta a imprestabilidade da prova pericial ao argumento de que o entorpecente foi encaminhado ao exame sem a documentação mínima de transporte, lacres ou numeração individualizada, em suposta ofensa ao art. 158-D, §1º, do Código de Processo Penal.

Contudo, entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho percorrido pelo vestígio, exigindo-se que a defesa demonstre prejuízo efetivo ou evidência concreta de adulteração para que a prova seja descartada.

Eventual ausência de registro detalhado sobre o transporte ou lacre individualizado constitui irregularidade administrativa que não contamina, por si só, a materialidade delitiva, desde que preservada a confiança na identidade da substância analisada.

In casu
, verifico que a defesa limitou-se a apontar omissões formais nos registros, sem produzir qualquer elemento de prova que indicasse substituição, acréscimo ou modificação do material entorpecente entre a apreensão e a perícia.

O histórico cronológico do vestígio está devidamente assegurado pelo boletim unificado e pelo auto de apreensão, documentos que guardam estrita correspondência com a descrição e a quantidade das substâncias submetidas ao laudo de química forense nº 6234/2023.

Nesse sentido, o STJ assentou que a quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual absoluta, mas questão relativa à eficácia probatória, dependendo de comprovação de mácula no
iter probatório
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR. PROVA VÁLIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que irregularidades na cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir a confiabilidade da prova (HC 653.515/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz).

6. Não há demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade dos dados extraídos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), conforme precedentes do STJ (HC 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro; AgRg no AREsp 2.677.012/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo).
(...)

(AREsp n. 2.972.295/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

Inexistindo indícios de manipulação indevida ou fraude, a presunção de veracidade dos atos praticados pelos agentes públicos e peritos oficiais deve ser mantida, afastando-se a tese de imprestabilidade da prova material.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
CRISTIAN DA CUNHA SILVA PORTES DOS REIS
e
FLÁVIO LUIZ DE OLIVEIRA
em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime definido no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Cristian recebeu a pena de 07 anos de reclusão em regime semiaberto, enquanto Flávio foi condenado a 08 anos, 02 meses em regime fechado.

Narra a inicial que, no dia 20 de junho de 2023, por volta das 15 horas, em cumprimento a mandados de busca e apreensão, policiais encontraram na residência de Cristian 41 tabletes de maconha (31,7 kg), buchas da mesma droga e balança de precisão. Simultaneamente, no trailer de Flavio, estacionado em frente à sua casa, foi apreendido 01 tablete de maconha (500g) com embalagem idêntica àquelas encontradas com o corréu.

Nas razões recursais
(
ids. nº 14737646 e 17867207
)
, Flavio busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal e o direito de recorrer em liberdade. Cristian arguiu, preliminarmente, nulidade por quebra da cadeia de custódia,
e
no mérito, requer a absolvição, a redução da pena-base e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo de exame químico, bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor dos apelantes, não obstante o réu
Cristian tenha se valido da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio, e o réu Flavio ten
ha negado a imputação.

O policia
l civil José Iran Franco, em juízo, detalhou
que a investigação, iniciada após denúncias, acompanhou a movimentação do pai de Cristian, que mantinha contatos com traficantes de Minas Gerais e visitava frequentemente as residências dos apelantes.

Segundo a testemunha, no dia da diligência, foi encontrada maconha na residência de Cristian, além de dinheiro e anotações típicas de tráfico. De forma crucial, o investigador pontuou que a droga apreendida com Cristian possuía a mesma embalagem daquela encontrada posteriormente no trailer de
Flavio, a
pós este ter admitido que havia material ilícito no interior do veículo.

No mesmo sentido, o policial civil Emerson Valverde de Oliveira
e
sclareceu que, na residência de Cristian, apontada como local de maior atividade, foi localizada uma mala repleta de entorpecentes, oportunidade em que o apelante confessou informalmente a propriedade do material.

Quanto ao apelante Flavio, o agente confirmou que, embora o réu estivesse em frente à sua casa, foi necessária a abertura de um trailer ali estacionado, onde se localizou outro tablete de maconha, reforçando o liame logístico entre os corréus.

A identidade visual das embalagens e o modo de acondicionamento das substâncias, somados à apreensão de contabilidade do tráfico e balanças, desautorizam a tese de
insuficiência de provas.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. VALIDADE DA PROVA. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL AO TRÁFICO. ORDEM DENEGADA.(...
)

4. O depoimento dos policiais, corroborado pela apreensão de entorpecentes, constitui meio de prova válido, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não havendo nulidade a ser reconhecida.
(...)

(HC n. 926.476/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos agentes policiais em sede administrativa e judicial, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Adiante, suscitaram as defesas a fixação da pena-base no patamar mínimo legal
.
No que tange à
dosimetria do réu Cristian,
assiste parcial razão à defesa.

A valoração negativa da personalidade com fulcro em ações penais em curso viola o verbete da Súmula 444 do STJ e o princípio da presunção de inocência. Os inquéritos policiais ou processos sem trânsito em julgado não servem como fundamento para exasperar a sanção básica, razão pela qual esta deve ser decotada.

Por outro lado, remanesce hígida a valoração negativa atinente à
quantidade das drogas.
A apreensão de expressivos 31,700 kg (trinta e um quilos e setecentos gramas) de maconha constitui fundamento robusto para exasperação da pena-base. Nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância devem preponderar sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, dada a maior lesividade social da conduta.

Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adoto a fração paradigmática de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena cominada em abstrato (120 meses) para exasperar a sanção. Assim, diante da expressiva quantidade de entorpecente, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase da dosimetria,
a defesa
de Cristian
pugnou pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Ocorre que,
in casu
, verifico que as circunstâncias demonstram que
Cristian, apesar de primário, dedica-se a atividades criminosas.

A diligência não decorreu de mero acaso, mas de monitoramento prévio realizado pela Polícia Civil, que identificou o fluxo de distribuição de entorpecentes envolvendo o apelante e seu núcleo logístico.

Ademais, a apreensão de vultosa quantidade de substância aliada à localização de balanças de precisão e, notadamente, de cadernos com a contabilidade do tráfico, retira do réu a condição de traficante ocasional. Tais elementos são indicativos concretos de que o apelante não apenas comercializava drogas, mas gerenciava um entreposto de distribuição estruturado, o que impede a incidência da minorante.

Neste contexto, colaciono entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS REGIMENTAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DUPLO CONTROLE. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA DAS PENAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.(...
)

4. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.

5. No presente caso, as circunstâncias do delito expressamente consignadas no acórdão recorrido - envolvendo a prisão dos réus em flagrante delito, após notícias prévias "dando conta da tele-entrega de drogas em uma camionete S10 por um casal" (e-STJ fl. 239), a apreensão de três balanças de precisão e um simulacro de pistola (e-STJ fl. 239) -, constituem elementos concretos que, aliados à natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos - totalizando 724g de maconha e 69g de cocaína (e-STJ fl. 239) -, amparam a conclusão de que os ora agravantes se dedicavam à atividade criminosa, mais precisamente, à narcotraficância, o que, consequentemente, obsta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

(AgRg no AREsp n. 3.072.603/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Ausentes causas de aumento de pena,
torn
o
definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

M
antenho o regime inicial semiaberto,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, bem como o direito de recorrer em liberdade, conforme fundamentado pelo juízo de origem.

No que tange à dosimetria do apelante Flavio, verifico que a pena-base foi exasperada, dentre outros fatores, pela valoração negativa da personalidade, sob o argumento de ser 'voltada para o crime'.

Contudo, tal motivação apresenta-se inteiramente genérica e abstrata, carecendo de suporte em elementos concretos dos autos ou em laudo técnico especializado.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que a mera afirmação de personalidade voltada à criminalidade, desacompanhada de dados empíricos, não autoriza o recrudescimento da sanção inicial.

Assim, em atenção ao pleito de fixação da pena no mínimo legal, procedo, de ofício ou por força da devolutividade recursal, ao decote da referida vetorial, por manifesta deficiência de fundamentação.

Por outro lado, mantenho a valoração negativa atinente à quantidade de droga. A apreensão de 500g (quinhentos gramas) de maconha em poder do apelante justifica o distanciamento do patamar mínimo legal, em estrita observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Dessa forma, afastada a circunstância da personalidade e remanescendo apenas o vetor da quantidade de entorpecente, redimensiono a pena-base. Utilizando o parâmetro de proporcionalidade de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o crime de tráfico (5 a 15 anos),
fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes.

Correta incidência da agravante de reincidência e adotando a fração paradigmática de 1/6 (um sexto), tem-se a pena intermediária em

07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
.

N
ão concorrem causas de aumento de pena.
Assim
, torno
definitiva
a pena
elencada acima pra o apelante Flavio.

Mantenho
o regime inicial FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, c/c § 3º do Código Penal.

Ademais
, descabida
a pretensão
do apelante Flavio
do
direito de recorrer
em liberdade
da sentença condenatória, eis que ainda presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

C
onforme elucidado pel
o
magistrad
o
sentenciante, foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade,
uma vez que
“
[...] a prisão é necessária para resguardar a ordem pública (considerando a gravidade concreta do delito praticado) e a aplicação da lei penal (tendo em vista o quantum da pena aplicada, que pode motivar a evasão do acusado). Em conformidade com a gravidade dos delitos cometidos e a pena à qual restou condenada, encontra a prisão preventiva respaldo não apenas na regra contida no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), mas também nos ditames do art. 313, inciso I, do mesmo códex, por se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”
.

Neste mesmo sentido,
destaco que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, de modo que não se afigura medida adequada a soltura após prolação de sentença de primeiro grau, conforme
entendimento jurisprudencial
do STJ
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA SOLTO QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso em apreço, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo modus operandi do delito, em que, diante do uso de simulacro de arma de fogo, o acusado subtraiu para si um veículo, um aparelho celular e uma pequena quantia em dinheiro, sendo que durante a empreitada criminosa, juntamente com seus comparsas, inclusive um adolescente, mantiveram a ofendida em seu poder, restringindo-lhe a liberdade, circunstâncias estas que demonstram risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 4. Quanto à alegação de que o paciente estaria solto quando da prolação da sentença, não restaram colacionados aos autos documentos indispensáveis para a verificação da situação prisional do acusado, não tendo sido possível identificar quando e em que circunstância foi preso e se eventualmente veio a ser solto e por quais razões. Cabe ressaltar que em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração. 5. Habeas corpus não conhecido.(HC 470.367/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020).

M
antenho
incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
DAR PARCIAL PROVIMENTO.